Tribunal: STF
Processo: HC 217810
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Roubo majorado e tráfico de drogas. Progressão de regime. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que deu parcial provimento ao REsp 2.001.666, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de de 11 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 596 dias-multa, pelos crimes previstos no art. 157, § 2°, I, do Código Penal e no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Durante o cumprimento da reprimenda, após a progressão para o regime intermediário, a defesa requereu ao Juízo da execução a progressão para o regime aberto. O pedido foi deferido, independentemente do pagamento da pena de multa.



3. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução, sustentando que “o adimplemento da pecuniária é requisito para a concessão da benesse” (progressão de regime de cumprimento de pena). O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao agravo.



4. Em seguida, o Ministério Público interpôs recurso especial. O Relator do REsp 2.001.666, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, decidiu que “o não pagamento da multa penal obsta a progressão de regime, salvo se houver inequívoca comprovação da hipossuficiência do reeducando”. Além disso, assentou que, no caso, “o condenado sequer foi intimado para fazer o pagamento da multa, não se lhe abrindo a oportunidade de pagar, pedir parcelamento ou mesmo justificar a impossibilidade de fazê-lo”. Sendo assim, a autoridade impetrada deu provimento ao recurso especial do MP “para cassar o acórdão recorrido e revogar a progressão de regime deferida ao recorrido, determinando seja reexaminado o pedido de progressão de regime em favor do ora recorrido, observando-se o disposto” naquela decisão.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “[é] de extrema importância que o regime aberto, anteriormente concedido ao paciente, seja MANTIDO, sendo cassada a decisão emanada no RESP 2001666 / SP, haja vista que o mesmo se encontra em tal regime desde o dia 13/08/21, ou seja, a quase 1 ano, cumprindo corretamente com todas as condições que lhe foram impostas, onde se encontra trabalhando regularmente, cuidando de sua esposa e filhos e sendo o único provedor de sua casa”.



6. Prossegue a narrativa para alegar que o acusado não possui capacidade econômica para efetuar o pagamento da pena de multa, arbitrada em R$ 17.442,80. Ressalta que “o paciente se encontra trabalhando no setor de fabricação de móveis de junco, ofício este que aprendeu durante sua ressocialização no regime semiaberto, recebendo aproximadamente R$1.600,00 ao mês, e por isso não lhe é possível efetuar o pagamento da multa, mesmo que de forma parcelada”.



7. Por fim, a defesa afirma que o “não pagamento da multa imposta não pode ser UMA CONDIÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME, se o paciente não possui condições de efetuar o pagamento”.



8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “SEJA REESTABELECIDO O REGIME ABERTO DO PACIENTE, VEZ QUE ELE COMPROVADAMENTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DA MULTA”. Subsidiariamente, pleiteia que, assegurado ao paciente o direito de permanecer no regime aberto, seja concedido a ele “um prazo de 10 dias para apresentar ao Juízo da vara de execuções criminais, toda a documentação para comprovar sua hipossuficiência e impossibilidade de arcar com o pagamento da multa, para possibilitar novo julgamento do benefício em primeira instancia”.



9. Decido.



10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



12. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



13. O ato impugnado está alinhado com o entendimento do Plenário do STF no sentido de que “o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente” (EP n. 16-AgR, de minha relatoria).



14. Na hipótese de que se trata, a autoridade impetrada revogou a progressão de regime, determinando que às instâncias de origem seja observada a orientação jurisprudencial fixada pelo Plenário desta Corte na matéria. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



15. Por fim, ressalto que eventual análise da capacidade econômica do acionante demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator